Tribunal: TJDFT
Processo: 0709471-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709471-22.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos eletronicamente em conta bancária. Sustenta a agravante, em síntese, que o detalhamento completo dos valores bloqueados somente foi juntado no dia seguinte à apresentação da impugnação, de modo que não tomou conhecimento dos bloqueios realizados junto ao NUBANK. Afirma que somente impugnou a constrição realizada junto à Caixa Econômica Federal porque dela tomou conhecimento de forma extrajudicial Alega que houve cerceamento de defesa e que há risco de prejuízo irreparável, considerando que há determinação de expedição de alvará de levantamento em favor da agravada. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque, analisando a documentação juntada aos autos de origem, verifica-se que a agravante apresentou impugnação à penhora no dia 20/01/2026, às 12:59hrs. Nesta impugnação questionou apenas os valores bloqueados junto à Caixa Econômica Federal - CEF, nada dizendo sobre os bloqueios realizados no NUBANK e em outras instituições. No mesmo dia 20/01/2026, às 15:05hrs, a vara de origem juntou aos autos o detalhamento do bloqueio realizado, no qual constou tão somente a constrição de R$ 473,00 (quatrocentos e setenta e três reais) junto ao NUBANK. Já no dia 21/01/2026, a vara de origem juntou novos documentos do SISBAJUD evidenciando o bloqueio realizado junto a Caixa Econômica Federal, além de mais R$ 9.496,27 (nove mil quatrocentos e noventa e seis reais e vinte sete centavos) realizado junto ao NUBANK e R$ 20,53 (vinte reais e cinquenta e três centavos) junto ao BANCO PAN. No dia 22/01/2026 houve o desbloqueio da quantia constrita junto a Caixa Econômica Federal, confirmado na decisão proferida no dia 23/01/2026, a qual manteve também os bloqueios realizados junto ao NUBANK e Banco PAN por falta de impugnação específica. Houve a interposição de embargos de declaração pela agravante em 27/01/2026, nos quais apontou que não tinha conhecimento do bloqueio de R$ 9.496,27 (nove mil quatrocentos e noventa e seis reais e vinte sete centavos) realizado junto ao NUBANK e que essa informação somente foi disponibilizada nos autos após a apresentação da impugnação. O juízo de origem proferiu decisão rejeitando os embargos de declaração em 11/02/2026, sem se manifestar especificamente sobre o argumento levantado pela autora nos embargos. A parte autora foi intimada dessa decisão em 13/02/2026. Em 20/02/2026 a parte autora, representada por novos patronos, atravessou petição requerendo novamente o desbloqueio dos valores. Em 03/03/2026 o Juízo de origem manteve as decisões anteriores com base na preclusão. Em 11/03/2026 foi interposto o presente agravo de instrumento. Em sede de cognição sumária, verifica-se a probabilidade do direito, uma vez que, por ocasião da impugnação interposta em 20/01/2026, não havia documentação nos autos, juntada pelo Juízo de origem, que demonstrasse a realização do bloqueio de R$ 9.496,27 (nove mil quatrocentos e noventa e seis reais e vinte sete centavos) realizado junto ao NUBANK, o que somente veio a ocorrer em 21/01/2026. Por ora, não há nada nos autos que comprove que a agravante tenha tido ciência deles de outra forma em momento anterior à impugnação. Por outro lado, há risco de dano grave ou de incerta reparação, considerando que há determinação de expedição de alvará em favor da agravada, ainda sem cumprimento. Portanto, presente a probabilidade do direito e o risco de dano grave, cabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, vedando a liberação de quaisquer valores à credora até o julgamento de mérito deste agravo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 20 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora